Tribunal: STF
Processo: RHC 200966
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Homicídio Qualificado. 3. Alegada nulidade de quebra de correlação entre a denúncia, pronúncia e quesito. Inexistente. 4. Ausência de manifestação da defesa em ata. Preclusão. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.